Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-49.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, COM AGRAVANTE DA INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - DOSIMETRIA COM EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA APLICADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão)
V.V. - EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - LESÃO LEVE - ART. 210, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELA DEFESA DO ACUSADO - REMESSA DOS AUTOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 534 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA RECURSAL A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA - CONFIRMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
- Ficou convencido o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o sentenciado sacou de sua arma e a deixou destravada. Nos embates de arrebatamento entre torcedores e policiais militares, quando o ora apelante imobilizava um dos civis com seu braço direito, houve o disparo acidental de sua arma de fogo, atingindo a vítima na panturrilha, no meio do gramado. O disparo foi involuntário, mas causado pela sua imprudência, não podendo ser acolhida a tese da defesa de absolvição.
- Diante da ausência de qualquer causa de justificação, restou configurada a tipicidade de conduta, motivo pelo qual é confirmada e mantida integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o réu como incurso no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedido o sursis, conforme a jurisprudência majoritária em delitos culposos e puníveis com detenção (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000109-49.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 5000643-82.2019.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 27/09/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, COM AGRAVANTE DA INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA COM EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA APLICADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – LESÃO LEVE – ART. 210, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO PELA DEFESA DO ACUSADO – REMESSA DOS AUTOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 534 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA RECURSAL A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFIRMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. - Ficou convencido o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o sentenciado sacou de sua arma e a deixou destravada. Nos embates de arrebatamento entre torcedores e policiais militares, quando o ora apelante imobilizava um dos civis com seu braço direito, houve o disparo acidental de sua arma de fogo, atingindo a vítima na panturrilha, no meio do gramado. O disparo foi involuntário, mas causado pela sua imprudência, não podendo ser acolhida a tese da defesa de absolvição. - Diante da ausência de qualquer causa de justificação, restou configurada a tipicidade de conduta, motivo pelo qual é confirmada e mantida integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o réu como incurso no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedido o sursis, conforme a jurisprudência majoritária em delitos culposos e puníveis com detenção (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso interposto, para manter a condenação do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) e fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Ficou vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau. Ficou como relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 18/11/2019, por volta das 21 horas, na rua Paraíba, n. 52, Centro da cidade de Marilac, MG, o 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto, agindo culposamente (com imprudência e imperícia), ofendeu a integridade física do civil Geraldo Ribeiro dos Santos. Na data citada, mesmo estando de folga e armado, resolveu, também de forma imprudente, intervir em uma confusão envolvendo as duas torcidas no campo de futebol da cidade, onde disputavam a partida as equipes de Jampruca e Bugre. Como havia cinco policiais militares de serviço no local, foi iniciada uma briga e os militares, na tentativa de conter a quebradeira, conseguiram deter Rômulo Mendes Chaves, que jogava pedras para dentro do gramado e estaria, juntamente com outros torcedores, quebrando a viatura da PM e a ambulância da Prefeitura local, que estavam estacionadas nas imediações do campo de futebol. Assim, o 3º Sgt PM Laurindo, à paisana, segurou um dos civis com o braço direito e com a mão esquerda sacou sua pistola, modelo MD5, número de série EKA 33628, e, com o dedo no gatilho, efetuou um disparo de sua arma de fogo, sem perceber a direção do projétil. Em razão deste disparo, a vítima Geraldo Ribeiro dos Santos, que se encontrava no meio do gramado, fora da confusão, foi atingida na perna e sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito indireto. Além da imprudência de comparecer a um campo de futebol armado, mesmo estando de folga, bem como de sacar sua arma de fogo em local com muitas pessoas brigando, a ação também resultou da inobservância de regra técnica de profissão, uma vez que o 3º Sgt Laurindo não manejou corretamente a sua arma de fogo, pois manteve a arma destravada e o dedo no mecanismo de acionamento do disparo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante dos fatos, o 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto foi denunciado como incurso no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) (lesão corporal culposa). O Ministério Público menciona que o acusado, em momento anterior, não aceitou o acordo de não persecução penal oferecido, e propõe, tendo em vista a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) apresentadas, o benefício da suspensão condicional do processo. A denúncia foi recebida em 09/06/2020. O réu foi citado e, devidamente representado, manifestou-se no sentido de que não apresentaria a defesa prévia, reservando-se ao direito de apresentar a sua defesa completa em sede de alegações finais. Em sessão remota no dia 02/12/2020 (Evento 83), foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia. No dia 12/03/2021 (Evento 96 – ATA1), foi realizado de forma remota o interrogatório do acusado. O Ministério Público juntou as alegações finais (Evento 99), trazendo, em síntese, o entendimento de que a intervenção do réu foi importante para ajudar os policiais militares de serviço a controlar o tumulto. Desta forma, restou claro que o fim da conduta do réu era lícita. Contudo, falhou na escolha dos meios necessários, tendo atingido um fim ilícito, não querido, mas que era objetivamente previsível. Nesse sentido, foi pedida a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 210, § 1º, do CPM (lesão corporal culposa). A defesa do acusado, em suas alegações finais, alegou, em síntese, que o que ocasionou o disparo da arma de fogo não foi qualquer ação perpetrada pelo acusado, mas a intervenção de pessoas que tentavam arrebatar o preso; que não há que se falar em imprudência ou imperícia por parte do acusado, muito menos em descumprimento de regulamento; e que gerou o resultado narrado na denúncia foi o absoluto desrespeito da população para com a autoridade policial, avançando contra indivíduos fardados, armados e investidos de autoridade pública estatal, criando uma situação insustentável que obrigou o acusado a sacar de sua arma de fogo. Em sentença, proferida no Evento 105, o magistrado a quo afirmou que o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado, ou seja, as lesões corporais produzidas na panturrilha da vítima Geraldo Ribeiro dos Santos estão suficientemente demonstradas, não havendo o que especular a este respeito. Afirmou também que está comprovado que o réu, em momento algum, desejou o resultado das lesões corporais produzidas na vítima, uma vez que nem mesmo se conheciam. Está provado nos autos que o disparo foi acidental, não havendo o que tergiversar. Disse o nobre magistrado que não há amparo legal para o uso de arma de fogo em campos de futebol em desfavor de civis desarmados, portanto, de pronto, observa-se a imprudência do réu em assim agir, uma vez que violou as normas de segurança no uso e manuseio de arma de fogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse também que, desta forma, não procede a alegação da defesa de atribuir o disparo involuntário a terceiros, uma vez que as provas dos autos deixam clara a manifesta imprudência delineada pelo réu, não podendo ser acolhido o requerimento da defesa de absolvição. Isto posto, decidiu o magistrado condenar o 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto pela prática do crime previsto no artigo 210, § 1º, do CPM, a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedendo o sursis, conforme jurisprudência majoritária em delitos culposos e puníveis com detenção. A sessão de leitura da sentença foi realizada em 09/07/2021 (Evento 122), de forma remota, ocasião em que a defesa do réu se manifestou no sentido de que iria interpor recurso de apelação. O Ministério Público nada requereu naquele momento. A defesa, mesmo tendo sido intimada na audiência de leitura da sentença e afirmado que pretendia interpor o recurso de apelação, não apresentou as suas razões de apelação. Os autos foram remetidos pelo magistrado a quo a este Egrégio Tribunal (Evento 128). Em despacho proferido por este relator no Evento 5 dos autos originais, foi determinado que se abrisse “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça, para sua manifestação. No Evento 8, a douta Procuradora de Justiça, ante a ausência de apresentação dos motivos do inconformismo do réu por meio das imprescindíveis razões, afirmou que não existe a matéria recursal a ser apreciada em segunda instância. Assim, o Ministério Público protesta pela integral manutenção da condenação do apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, após a análise atenta dos autos deste processo, acompanho integralmente as razões e o voto do culto e honrado desembargador relator em relação à manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). No entanto, divirjo em relação ao quantum da pena estabelecido na sentença, notadamente pela dosimetria realizada. Aqui, chamo a atenção para um fato que o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha vem-nos alertando, qual seja, a dosimetria da pena, em sentença, estabelecida de forma genérica, sem atenção às peculiaridades de cada caso concreto. No caso dos autos, vejam Vossas Excelências o absurdo a que chegamos. A pena estabelecida para o delito, em abstrato, é de 02 (dois) meses a 01 (um) ano de detenção. As circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são, em grande parte, favoráveis ao militar, e ainda assim fixou-se a pena-base, na primeira fase, em 09 (nove) meses de detenção, ou seja, próximo do máximo objetivamente estabelecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E não é só isso. Ao considerar o § 1º do art. 210 do CPM, o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) aplicou, na última fase da dosimetria, a agravante inserta no referido dispositivo como se fosse causa de aumento de pena, e assim elasteceu a pena para além do máximo normativamente previsto. Agora vem o pior. Fixaram a pena-base em 09 (nove) meses, aplicaram 1/3 como causa de aumento de pena, ou seja, acrescendo 03 (três) meses à pena-base, e, ao finalizar a conta, totalizaram 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, ou seja, 14 (quatorze) meses. Mas 09 (nove) meses somados a 03 (três) meses totaliza 12 (doze) meses, o que representa 01 (um) ano, e não 01 (um) ano e 02 (dois) meses. A conta é simples. Dessa forma, tenho que prover, parcialmente, o apelo do réu, apenas para fixar corretamente a pena. Na primeira fase, observo que o crime apresenta gravidade considerável, pois realmente trouxe risco para muitas pessoas que estavam no evento. Em relação à personalidade do réu, é impossível dizer que não há nada a considerar. Ora, não consta dos autos que o militar tenha a personalidade voltada para a prática de crimes, e isso lhe é favorável. O dano também é considerável, já que a vítima ficou impossibilitada de realizar suas atividades e ocupações por mais de 30 (trinta) dias, além de apresentar sequelas. No Evento 1, RELT4, pág. 8, dos autos de origem, consta que a vítima, meses após o ocorrido, não mexia o dedo do pé e se locomovia com o auxílio de muletas. Quanto aos meios empregados, é preciso considerar apenas a utilização de arma de fogo sem a necessária cautela. Quanto ao modo de execução, nada a considerar, pois realmente trata-se de crime culposo. Quanto aos motivos determinantes, não há prejudicialidade, pois o militar agia na tentativa de fazer cessar uma confusão que estava estabelecida. Quanto ao tempo do crime, também não há nada a considerar. O lugar do crime não pode ser desfavorável, sendo que a sentença considerou que o fato “ocorreu em lugar em que o porte particular de arma é vedado, em face da aglomeração de pessoas”. Como dizer que o local vedava o porte de armas ao policial militar? Ora, o militar armado fixo ou com porte der armas poderia, sim, estar armado naquele local. Em relação aos antecedentes do réu, a sentença diz que não há nada a considerar. O réu possui bons antecedentes, e isso tem que ser considerado, mormente porque trata-se de circunstância judicial a ser verificada para a fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM. Quanto à Insensibilidade ou arrependimento após o crime, ao contrário do que diz a sentença, é impossível se falar em ausência de arrependimento por parte do réu porque “apresenta versão evasiva e inconsistente, querendo atribuir a ocorrência dos fatos a um fato fortuito”. Ora, a própria sentença admite que o disparo foi acidental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, fixo a pena-base em patamar acima do mínimo legal, e o faço em 5 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase, uma vez que incide a agravante do § 1º do art. 210 do CPM, e considerando que a inobservância da regra técnica da profissão foi determinante, agravo a pena em 1/5 (um quinto), ou seja, em 30 (trinta) dias. Não há atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, mantido o sursis penal, conforme as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal culposa, com a agravante inerente à inobservância de regra técnica da profissão, conforme art. 210, § 1º, do CPM, e, em nova dosimetria, para fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que há previsão no art. 534 do CPPM de remessa dos autos para o TJMMG, mesmo sem as razões de apelação da defesa. Contudo, verifico nos autos que atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao entender que a autoria e a materialidade do crime, previsto no artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) (lesão corporal culposa), restaram sobejamente comprovadas, mesmo porque o autor admitiu a ocorrência do disparo acidental de sua arma de fogo, que estava em sua mão esquerda, em um ambiente conturbado de uma briga generalizada entre as torcidas dos times de futebol do Jampruca e do Bugre, no dia 18/11/2016, na cidade de Marilac, MG. Tudo começou com o inconformismo da torcida do Jampruca que não aceitava a derrota para a equipe do Bugre. Na torcida, houve uma briga generalizada e apenas cinco policiais militares estavam de serviço naquele dia, diante de um público considerável de torcedores. Com o aumento das agressões e lançamentos de pedras, garrafas e latas de cerveja para dentro do gramado, os policiais militares tentaram conter a multidão. O 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto estava nas imediações, em trajes civis, e, ao perceber que os seus colegas de farda estavam em dificuldades, segurou, com o seu braço direito, um dos civis que estava arremessando objetos no gramado, na viatura da PM e na ambulância da Prefeitura, e, ainda, havia outros torcedores tentando arrebatar o preso do seu braço, momento em que sacou, com sua mão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 esquerda, sua arma de fogo e, naquele embate, ocorreu um disparo acidental. Posteriormente o militar ficou sabendo que atingiu o civil Geraldo Ribeiro dos Santos na sua panturrilha, quando este se encontrava no meio do gramado, fora da confusão. O 3º Sgt Laurindo não desejou o resultado do disparo acidental de sua arma nem conhecia a vítima. Sua intenção era a melhor, para auxiliar os seus colegas de farda; contudo é cediço que o uso de arma de fogo em campos de futebol, com a presença de muitos torcedores, não é recomendável, exatamente pelo risco de os torcedores tentarem arrebatar a arma do militar, que se encontrava à paisana. Além do mais, o 3º Sgt Laurindo era destro e empunhava a sua arma com a mão esquerda, com pouca destreza e confiabilidade. Desta forma, ficou convencido o juiz de direito titular da 4ª AJME que o sentenciado sacou de sua arma e a deixou destravada. Nos embates de arrebatamento entre torcedores e policiais militares, quando o ora apelante imobilizava um dos civis com seu braço direito, houve o disparo acidental de sua arma de fogo, atingindo a vítima na panturrilha, no meio do gramado. O disparo foi involuntário, mas causado pela sua imprudência, não podendo ser acolhida a tese da defesa de absolvição. Diante da ausência de qualquer causa de justificação, restou configurada a tipicidade de conduta, motivo pelo qual confirmo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o 3º Sgt PM Laurindo Viana Neto como incurso no artigo 210, § 1º, do CPM, a uma pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, concedido o sursis, conforme a jurisprudência majoritária em delitos culposos e puníveis com detenção. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo vênia o eminente relator, entendo que a pena imposta na sentença condenatória foi muito exacerbada e deve ser reduzida. A pena mínima cominada ao crime previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) é de 02 (dois) meses de detenção. A sentença impôs a pena-base no patamar de 09 (nove) meses. Para tanto, considerou desfavoráveis as circunstâncias judicias da gravidade do crime, extensão do dano, meios empregados, lugar do crime e insensibilidade do condenado após o crime. A circunstância judicial relativa à postura do réu após o crime não pode ser considerada para aumentar a pena imposta em condenação. O fato de o réu não demonstrar arrependimento não se relaciona à culpabilidade, que é elemento da teoria do crime que importa em juízo de reprovação sobre a conduta criminosa e não sobre conduta posterior à conduta criminosa. A frase, muitas vezes utilizada na sentença examinada nesta câmara, significa o quê? Por que a pena deve ser aumentada com base na ausência de arrependimento? Se a atitude demonstrasse arrependimento, com mitigação dos efeitos produzidos pelo crime, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 possível reduzir a pena tendo em vista os fins a que se destina. No caso, não é possível considerar a ausência de arrependimento como motivo para aumentar a reprovação. Ainda cabe observar que a decisão condenatória considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos meios empregados, "uma vez que foi utilizada arma de fogo, instrumento que, por si só, exige o máximo de cautela no manuseio". Esta inobservância de cuidado com o manuseio da arma de fogo é o que fundamenta a causa de aumento, também aplicada, prevista no § 1º do art. 210 do CPM. Majorar a pena duas vezes pela mesma razão não é juridicamente possível. Havendo previsão específica no § 1º do art. 210 do CPM, a situação fática não pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. No que diz respeito às circunstâncias judicias relativas à gravidade do crime, extensão do dano e lugar do crime, deve-se considerar que o crime praticado foi culposo. O condenado não teve a intenção de praticar um crime de maior gravidade, produzindo danos relevantes a um torcedor, no lugar em que haviam muitas pessoas. A gravidade da situação está relacionada à inobservância ao dever objetivo de cuidado que era exigível de um policial naquelas circunstâncias fáticas. Portanto, considerando as três circunstâncias judiciais no contexto de realização de um crime culposo, com a inobservancia dos cuidados exigíveis do policial que manuseia arma de fogo em local no qual se encontram muitas pessoas, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção. A decisão condenatória ainda considerou que o crime resultou de inobservância de regra técnica de profissão. Este fato está cabalmente comprovado e atende à previsão constante do § 1º do art. 210 do CPM. No entanto, sem justificativas, a r. decisão condenatória aplicou o aumento máximo sobre a pena provisória. Não havendo como justificar um patamar superior ao mínimo, o condenado tem direito ao aumento mínimo. No caso, um aumento de 1/5 (um quinto) o que equivale a 01 (um) mês de detenção. Desta forma, estabeleço a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Mantenho o benefício do sursis, concedido na r. decisão de primeiro grau. Assim, dou provimento parcial ao recurso interposto, para reduzir a pena nos termos mencionados. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão